Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 16703966, determinei ao apelante que regularizasse o preenchimento do pressuposto recursal do preparo com a apresentação da respectiva guia ou, na impossibilidade fazê-lo, realizasse o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A certidão de ID17326215 indica o decurso do prazo legal sem manifestação quanto ao cumprimento da providência gizada no despacho supra. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, tendo em vista a falta de comprovação do recolhimento do preparo recursal, pressuposto de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora